Tribunal: CARF
Processo: 11065.916256/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.916256/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.121 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2008
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação
de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-49.028 de
lavra da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.916256/2009-49
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.916256/2009-49

Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição de crédito da
Contribuição para a Cofins de novembro de 2008, no valor de R$ 183.034,62, e Dcomp
07230.90866.2505091.3.04-1728.
A DRF em Novo Hamburgo, por meio do despacho decisório de fl.02, indeferiu o
pedido, em razão do recolhimento indicado ter sido integralmente utilizado para quitação de
débito confessado pela contribuinte em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais):
"A partir das características do DARF discriminado no PERD/COMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PERD/COMP"
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 03/07.
Inicialmente, informa que a Requerente incorreu em alguns equívocos ao
determinar a base de cálculo da contribuição para a Cofins do período em tela e após o
recolhimento solicitou a restituição e procedeu à compensação de débitos:
1.6 - No entanto, ao ser emitido o Despacho Decisório, a Autoridade
Administrativa justificou a não homologação da compensação efetuada pela
Requerente, ao argumento de que não existia crédito disponível para
compensação.
1.7 - Ocorre, que, como dito e comprovado, a não homologação da
compensação deve-se a um erro formal cometido no preenchimento da DCTF
relativa ao mês de novembro de 2008, decorrente de um equivoco ocorrido na
apuração (...)
Após o recebimento do Despacho Decisório não homologando a compensação, a
contribuinte retificou a DCTF.
Por fim, solicita o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação apresentada.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2008
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação
de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.916256/2009-49

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade, acrescentando que a necessidade de observância da verdade
material para análise das novas provas juntadas,
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme entendimento prevalente nesta e. Turma, a compensação tributária
pressupõe a existência de crédito líquido e certo, conforme art. 170 do CTN, e o ônus de
demonstrar a certeza e liquidez está previsto no art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Esse colegiado inclusive tem analisado os documentos apresentados juntamente
com o Recurso Voluntário desde que seja incontestável o direito ao crédito, em homenagem ao
principio da verdade material. esse sentido o decidido no processo administrativo no
13839.002138/2003-93, acórdão no 3401-007.110, relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 11/07/1998 a 20/07/1998, 11/11/1998 a 20/11/1998
LANÇAMENTO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram a
autuação fiscal foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar o
lançamento em obediência ao princípio da verdade material.

No presente caso, a Recorrente apresenta DARF de arrecadação indicando o valor
efetivamente recolhido. De outro lado, o DACON apresentado indica que o valor devido para o
referido mês amontava à R$ 27,490,62, caso considerados os montantes retidos na fonte:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.916256/2009-49

Ocorre que a Recorrente não apresenta documentos hábeis e idôneos que
corroborem os dados contidos na DACON, como livros fiscais, razão contábil ou analítico,
apenas apresentando planilha de confecção própria cujos dados não podem ser verificados.
Assim, entendo que no caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus
comprobatório da existência de seu direito. Isto posto, voto por CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.916256/2009-49

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital